Tribunal: STF
Processo: ACO 3677
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MATÉRIA DECIDIDA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N. 3.469. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação declaratória, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa originariamente no juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal contra o Distrito Federal objetivando o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS. A ação foi autuada neste Supremo Tribunal Federal como ação cível originária em 16.4.2024.



    2. A autora alega ter sido instituída por lei e ser “integralmente dependente do Tesouro Nacional”, além de estar “sujeita à supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e regulamento aprovado pelos órgãos federais competentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que, como dispõe seu estatuto, suas atividades e bens “estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que as atividades, bens e serviços da autora são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Observa que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar e decidir de forma unânime a ACO 3469/DF garantiu à Embrapa o direito à imunidade tributária recíproca” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a decisão proferida pelo Supremo Tribunal, acima referida, transitou em julgado em 22/9/2021 e em razão da incidência do efeito nomofilácico das decisões judiciais (em especial daquelas decisões oriundas do plenário do Supremo Tribunal Federal, em caráter unânime) igual raciocínio deve ser estendido a todos os demais entes componentes da federação brasileira” (fl. 10, e-doc. 1, grifos nossos).



    Requer “tutela liminar de urgência/evidência para o fim de determinar ao réu que se abstenha de lançar e cobrar da autora Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), sob pena de pagamento de multa diária em valor que atenda ao princípio da efetivação das ordens judiciais e autorize a autora a depositar as quantias cobradas pelo réu em juízo, até o deslinde da presente controvérsia” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede que se declare “por sentença, ser a autora imune à tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    3. Em 7.3.2022, o Distrito Federal apresentou contestação e alegou haver competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação em razão do que dispõe a al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Sustentou que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, “em razão da existência de coisa julgada, de acordo com a dicção do inciso V do art.485 do CPC, pois a ACO nº 3469 é idêntica a presente demanda e já transitou em julgado” (fl. 43, e-doc. 4, grifos nossos).



    No mérito, alegou que, “apenas em observância ao princípio da eventualidade, o pedido não pode ser acolhido porque não estão presentes os requisitos para a configuração da imunidade tributária recíproca da EMBRAPA, empresa pública federal” (fl. 41, e-doc. 4).



    4. Em 26.10.2023, o juízo da Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal despachou:



    “DECLARO a incompetência para processar e julgar a presente ação, razão pela qual, com suporte no art. 64, § 1º, do CPC, DECLINO da competência em favor do Supremo Tribunal Federal, para onde os autos deverão ser remetidos após as baixas e anotações de estilo” (fl. 19, e-doc. 7).



    5. Os autos vieram-me em conclusão em 16.4.2024.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Este Supremo Tribunal afirmou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se, por exemplo, a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    7. Em 11.5.2021, julguei procedente a Ação Cível Originária n. 3.469/DF ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Distrito Federal “para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e determinar ao Distrito Federal abstenha-se de cobrar da autora os impostos previstos naquele dispositivo constitucional, restituindo o que tenha sido indevidamente cobrado nos cinco anos anteriores à propositura da ação” (DJe 12.5.2021).



    Em sessão virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021, essa decisão foi mantida, em sede de agravo regimental, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(DJe 3.9.2021).



    Esse acórdão transitou em julgado em 22.9.2021.



    Na espécie em exame, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ajuíza ação declaratória contra o Distrito Federal.



    Menciona o julgado proferido na Ação Cível Originária n. 3.469/DF e acrescenta que “igual raciocínio deve ser estendido a todos os demais entes componentes da federação brasileira” (fl. 10, e-doc. 1, grifos nossos).



    Pede que se declare “por sentença, ser a autora imune à tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) criado, instituído, majorado, lançado e cobrado pelo réu, por ser a autora detentora do direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, inciso VI, letra ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 1, grifos nossos).



    A presente ação, ajuizada pela Embrapa contra o Distrito Federal tem as mesmas partes e pedido da Ação Cível Originária n. 3.469/DF, decidida por este Supremo Tribunal Federal e transitada em julgado. 



    A autora parece pretender estender o que assentado na Ação Cível Originária n. 3.469/DF a todos os “demais entes componentes da federação brasileira”, apesar de não formular pedido nesse sentido e ajuizar a ação somente contra o Distrito Federal.



    8. O Código de Processo Civil determina:



    “Art.485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…). 
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.



    Há coisa julgada a impossibilitar a análise da presente ação.



    Ademais, a autora não demonstra haver uma pretensão resistida pelo Distrito Federal ou qualquer outro ente da Federação a justificar o interesse processual (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora